Tribunal: TJBA
Processo: 0000988-29.2006.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000988-29.2006.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MAGNO COELHO DE AZEVEDO, RAFAEL ANTONIO DA SILVA, YURI MATEUS SOUZA MENDEZ, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES, ANDERSON RODRIGUES FACHINI, BRUNO FREITAS registrado(a) civilmente como BRUNO DE FREITAS SILVA, PRISCILA GALVAO SOARES, GABRIEL NYCOLLAS OLIVEIRA DA SILVA, LUCAS CANGIANO MAGALHAES, VICTOR HELIO PAES DA SILVA, BRUNA ISABEL ALVES DOS SANTOS

APELADO: ISABEL BEZERRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RONALDO ALMEIDA DOS SANTOS, ALEX RAMON BATISTA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito fatal, em que o preposto da embargante, ao desviar de buraco em uma curva, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a motocicleta da vítima, filho da embargada.

II. Questão em discussão:

Alegada omissão no acórdão quanto à análise da culpa exclusiva ou concorrente da vítima, por supostamente não possuir habilitação, não usar capacete e trafegar em excesso de velocidade.

III. Razões de decidir:

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, restritos às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou devidamente as provas dos autos, concluindo pela culpa exclusiva do preposto da embargante, com base nos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, que se sobrepõem aos elementos informativos do inquérito policial.

A ausência de habilitação e o não uso de capacete pela vítima, por si sós, não configuram culpa concorrente, se não demonstrado o nexo de causalidade direto com o acidente.

IV. Dispositivo:

Embargos de Declaração não conhecidos.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E REJEITAR
o recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01